Tribunal: TJDFT
Processo: 0753698-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 56133236, visto que o juízo de origem já determinou a expedição de ofício para a transferência dos valores a título de honorários advocatícios, segundo o ID 187202761 daqueles autos. Relembro à agravante que a Secretaria Judicial expede dezenas de ofícios urgentes diariamente, de modo que a ordem judicial referente à liminar concedida neste recurso certamente será cumprida em breve. No mais, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 55974364. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora